Tribunal: TCU
Processo: 015.577/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5107/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação relativa à contratação de afretamento de helicópteros para atendimento às demandas de transporte de pessoal da Petrobras, em que a representante se insurge quanto à possibilidade de os licitantes poderem comprovar a regularidade de aeródromos, a serem utilizados na prestação de serviços, na fase de efetividade do certame, e não por ocasião da apresentação das propostas. Considerando que não assiste razão ao representante, pois não se verifica restrição à competitividade, ou risco de direcionamento, já que as regras estabelecidas valem para todos os licitantes, preservando-se, assim, a isonomia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e nos artigos 143, III, 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; dando ciência à representante e à Petróleo Brasileiro S.A, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.577/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Infra Operações Aeroportuárias Farol de São Tomé. 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luiz Felipe Pinto Lima Graziano (220.932/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.